Tribunal: TJSP
Processo: 2195633-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE DEFERE A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PACIENTE ENCARCERADO EM REGIME FECHADO – TRANSFERÊNCIA AO REGIME ADEQUADO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195633-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente RAFAEL
SILVA OLIVEIRA e Impetrante SERGIO ALESSANDRO PEREIRA, é impetrado
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE
TUPÃ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem de Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195633-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14567
2
Habeas Corpus no 2195633-17.2020.8.26.0000
Comarca de Tupã Vara das Execuções Criminais
Paciente: Rafael Silva Oliveira
Impetrante: Sergio Alessandro Pereira
Impetrado: MMo Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Tupã
Voto no 14567
HABEAS CORPUS
DECISÃO QUE DEFERE A
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO

PACIENTE ENCARCERADO EM REGIME FECHADO
TRANSFERÊNCIA AO REGIME ADEQUADO PERDA
DO OBJETO ORDEM PREJUDICADA
Vistos.
Sergio Alessandro Pereira, Advogado inscrito
na OAB/SP sob no 234.560, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Rafael Silva Oliveira, apontando como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Tupã, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, eis que teve deferido o pedido de progressão ao
regime semiaberto em 11.08.2020, contudo, permanece encarcerado em
regime fechado, em excesso de execução. Alega, ainda, a necessidade da
concessão da prisão domiciliar, em razão da pandemia do “COVID-19”
e da superlotação da unidade prisional.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
o Paciente possa aguardar, em prisão domiciliar, a vaga no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195633-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14567
3
estabelecimento adequado, e, ao final, concedida a ordem de Habeas
Corpus e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que
sofre, com a concessão da prisão domiciliar ou determinação para que
seja imediatamente transferido à estabelecimento adequado ao regime
semiaberto (fls. 01/12).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 31/32).
Prestadas as informações pela digna autoridade
dita coatora (fls. 35), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, e, no mérito,
pela sua denegação (fls. 38/39).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 20.08.2020, que o
Paciente se encontra cumprindo pena em regime fechado, na
Penitenciária de Junqueirópolis, muito embora tenha progredido ao
regime intermediário por decisão datada de 11.08.2020. Consta que, no
Estado de São Paulo, a movimentação dos presos é de atribuição da
Secretaria
de
Administração
Penitenciária,
através
de
suas
Coordenadorias Regionais, de forma que o Juízo comunica a concessão
do benefício à Coordenadoria respectiva, a qual irá providenciar a vaga
no regime semiaberto ao preso com ele agraciado. Sendo assim, não
cabe ao Poder Judiciário de primeiro grau imiscuir-se na decisão
administrativa de trânsito dos custodiados pelo Estado federado, para
determinar para qual estabelecimento prisional, e em qual período, esta
remoção deve acontecer. Por fim, consta que em 20.08.2020 foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195633-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14567
4
determinada a expedição de ofício à unidade prisional solicitando
informações sobre a transferência do Paciente para o regime adequado
(fls. 35).
E, através de consulta ao Sistema de
Inteligência deste E. Tribunal (INTINFO), verifico que o Paciente foi
transferido, em 08.09.2020, para o “CPP Pacaembu”, em vaga no regime
semiaberto.
Portanto, diante da transferência do Paciente para
estabelecimento penal adequado ao regime intermediário e da consequente
cessação do constrangimento ilegal sofrido por ele, esta ordem encontra-se
prejudicada, pela perda de objeto, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem de
Habeas Corpus, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator